Tribunal: TJMT
Processo: 1020145-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020145-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (ADVOGADO), KLAYTON FERREIRA COSTA - CPF: 037.188.471-32 (PACIENTE), ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (IMPETRANTE), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (IMPETRANTE), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (ADVOGADO), Juiz da 2 Vara Criminal de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOAO VITOR FEITOSA DE PAULA - CPF: 070.207.931-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DIVERSOS ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E

VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, II, DO CPP
.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. SUFICIÊNCIA DA DECISÃO PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DEFENSIVA DE
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO LÓGICA IMPLÍCITA
.

AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS PARA A ABORDAGEM
. DELAÇÃO DO CORRÉU
.
IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

ILICITUDE
E DESENTRANHAMENTO
D
E
PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. VIA IMPRÓPRIA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor d
o paciente
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de São Félix do Araguaia/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos crimes tipificados nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06, diante da apreensão de aproximadamente 1kg de maconha, porções de cocaína e crack, além de balança de precisão e invólucros plásticos. A
D
efesa sustentou ausência de fundamentação concreta, ilegalidade da prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, imputação genérica quanto ao crime de associação para o tráfico e ilegalidade das provas obtidas por ausência de diligências investigativas prévias.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar:

I) se o decreto de prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentado e amparado em elementos concretos dos autos, conforme exige o art. 315, §

2o, II, do CPP;

II) se há nulidade decorrente da ausência de análise expressa sobre a viabilidade das medidas cautelares diversas da prisão;

III) se a imputação de associação para o tráfico é genérica, sem respaldo probatório suficiente;

IV) se há ilicitude na apreensão dos entorpecentes decorrente de ausência de prévia investigação ou de diligência legalmente adequada
.

III. Razões de decidir:

1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na gravidade concreta da conduta, revelada pela diversidade e
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, além dos petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e invólucros.

2.
A fundamentação também indicou periculosidade do agente e risco à ordem pública, elementos suficientes para justificar a medida extrema.

3.
Ainda que não mencionadas expressamente, as medidas cautelares diversas foram implicitamente afastadas, pois a necessidade da prisão se impôs como lógica decorrente da fundamentação.

4.
A imputação do art. 35 da Lei de Drogas encontra respaldo em depoimento do corréu que apontou o paciente como integrante de esquema de distribuição de drogas, demonstrando indícios de vínculo associativo.

5.
A alegação de ausência de investigação prévia não procede,
pois
a prisão decorreu de informações prestadas por outro preso em flagrante, afastando a tese de abordagem aleatória.

6.
A análise da legalidade das provas e eventual nulidade da busca domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos concretos da necessidade de segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva é medida legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.”

“2. A ausência de menção expressa à análise das medidas cautelares diversas não invalida o decreto prisional quando a fundamentação evidencia sua inadequação.”

“3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para exame da legalidade de provas ou aprofundamento do mérito da imputação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 315, §

2o, II;

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 214290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.05.2022,
DJe
06.06.2022;

STJ,
AgRg
no HC 766.730/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
26.05.2023;

TJMT, Enunciado Orientativo n. 42;

TJ-ES,
Habeas Corpus
Criminal: 5004363-09.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1a Câmara Criminal
;

T
JMG, AGR 1096082-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 06.06.2023;

STJ,
AgRg
no HC 997.330/BA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Klayton
Ferreira Costa,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 04 de junho de 2025, em decorrência, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), após apreensão de cerca de 1kg (um quilo) de maconha e uma balança de precisão.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta; b) nulidade pela não análise das medidas cautelares diversas; c) violação ao art. 315, § 2o, II, do CPP; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares; e) imputação genérica de associação para o tráfico; f) ausência de investigação prévia e diligências probatórias para a abordagem.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida, para anular

o decreto prisional, pelos motivos supracitados
, bem como, o desentranhamento das provas obtidas por meio ilícito
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
295435391
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
296659482
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
299790877
)
, assim sintetizando o seu parecer:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Associação para o tráfico – Os impetrantes sustentaram a ilegalidade da custódia cautelar pela ausência de fundamentação concreta no seu decreto, pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores e pela inexistência de diligências investigativas prévias à prisão em flagrante. Alegaram, também, que a medida é desproporcional e que a decisão segregatícia não analisou a suficiência de cautelares diversas, razão pela qual requereram, inclusive liminarmente, a nulidade da decisão com a consequente revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a fixação de medidas menos severas, além de postular o desentranhamento das provas obtidas na busca domiciliar – Sem razão – Paciente preso com elevada quantidade de droga – Presença de balança de precisão – Contexto que indica dedicação à atividade criminosa habitual – Gravidade concreta da conduta – Periculosidade do agente – Necessidade de acautelar a ordem pública – Necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública – Insuficiência das medidas cautelares menos severas que representa consequência lógica da conclusão pela necessidade de manutenção da prisão processual – Jurisprudência do TJ/MT – Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão – Enunciado no 43, TCCR – Decisão segregatícia adequadamente fundamentada – Análise da licitude da prova que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus – Pedido que não deve ser conhecido – Segregação que deve ser mantida. Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.)

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
/Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
2a Vara Criminal de São Félix do Araguaia
/MT
.

Exsurge do
s

autos
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública,
em razão de sua periculosidade, assim como, para impedir o sentimento de injustiça
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que os acusados, em
liberdade, criaram empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In
casu
,
reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados resta cabalmente comprovado, considerando que dentre os objetos apreendidos durante a busca,
tem-se
petrechos destinados ao comércio de entorpecentes (balança de precisão e invólucros plásticos) utilizados corriqueiramente pelos agentes para fracionar o material que será destinado à venda
.

Assim, constata-se preenchida a hipótese do artigo 312, caput do CPP,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo,
há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime
. (...).
”
.

(decreto prisional – id. 294569857).

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Os impetrantes aleg
ar
am que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
carece de fundamentação concreta
, limitando-se a reproduzir argumentos abstratos relativos à gravidade do delito e à quantidade da substância apreendida, sem demonstrar de maneira específica
por
que
, naquele caso, a prisão seria imprescindível. Sustenta
ra
m, ainda, que tal decisão
violou o disposto no art. 315, §

2o, II, do Código de Processo Penal
, que exige fundamentação concreta baseada em elementos dos autos.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos impetrantes.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia, fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de petrechos destinados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e invólucros plásticos utilizados para fracionar o material destinado à venda, além da quantidade significativa de droga apreendida - aproximadamente 1kg de maconha.

Conforme se extrai do
s

autos n. 1001148-24.2025.8.11.0017 - id. 196587770 (
Termo de Apreensão
), foram
apreendidos diversos tipos de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), balança de precisão, sacos plásticos para embalagem e aparelhos celulares, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e indica dedicação à atividade criminosa.

Ademais, extrai-se dos autos o contexto de associação para o tráfico, o que também justifica a prisão preventiva.

O depoimento de João Vitor Feitosa de Paula,
coinvestigado
, revela a existência de um esquema organizado de distribuição de drogas, no qual o paciente
Klayton
figurava como um dos destinatários do entorpecente.
Veja-se excerto do depoimento:

"
(...); QUE por ser de Espigão do Leste, todos o conhecem assim como ele conhece a todos e que há umas duas semanas atrás,
ONILDON, entrou em contato com ele e lhe fez uma proposta, disse que precisava de alguém para receber uma certa quantidade de drogas, esconder (enterrar) e que algumas pessoas entrariam em contato com ele para repassar a droga,
essas pessoas que entrariam em contato com ele são os que vendem a droga em Espigão do Leste
;
QUE ONILDON disse que o interrogado ganharia a quantia de R$ 3.000,00 a 3.500,00, tendo o interrogado aceitado para receber o dinheiro, visto que não venderia a droga, em seu pensamento era esconder e entregar sem se envolver com o comércio drogas. QUE na semana passada, não recordando o dia, recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida informado o local onde havia deixado a droga na entrada da Vila de Espigão do Leste, então o interrogado foi até o local indicado, pegou a droga e levou para sua casa. QUE
além de
KLAYTON
, mais dois entraram em contato com ele para pegar a droga, sendo um conhecido por FAVELA, não sabe dizer o nome e o outro se chama LUCAS, dono de um bar ao lado da Araguaia Refrigeração, ficando de combinarem depois a logística para a entrega da droga
; (...)
."
(trecho extraído
do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001148-24.2025.8.11.0017, id. 196587774)

Esse contexto de associação para o tráfico, com divisão de tarefas e estrutura organizada para a distribuição de entorpecentes, reforça a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, impedindo a continuidade da atividade criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime ou pela quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"1.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública,
mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas
. (...)." (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

No presente caso, a expressiva quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas — aproximadamente 1kg de material análogo à maconha (em uma sacola), quatro porções médias de substância análoga à cocaína, duas pedras pequenas e uma pedra média de substância análoga ao crack, um cigarro de maconha, seis invólucros médios de maconha e uma pedra grande de substância análoga ao crack —, somadas à apreensão de balança de precisão e ao contexto fático da prisão em flagrante, revelam de forma inequívoca a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 315, §

2o, II, do CPP, uma vez que a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada em elementos dos autos, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Quanto à alegação de
a
usência de análise das medidas cautelares diversas da prisão
, cumpre destacar que, embora a decisão não tenha expressamente mencionado a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, tal conclusão decorre logicamente da fundamentação apresentada. Isso porque, reconhecida a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidentemente as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social.

Nesse sentido,
eis
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

"1. (...). 5. D
ada a imprescindibilidade da preventiva,
está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida
. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 766730 SP 2022/0269354-6, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)

Assim, ainda que não tenha havido menção expressa à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tal análise está implícita na fundamentação apresentada, não havendo que se falar em nulidade da decisão por esse motivo.

No que tange à
imputação do crime de associação para o tráfico
, os impetrantes
argumentaram
que não há elementos que demonstrem vínculo concreto com associação criminosa, sendo a imputação do art. 35 da Lei de Drogas feita de forma mecânica apenas pela presença simultânea de dois indivíduos no mesmo ambiente.

V
erifica-se que há indícios suficientes de autoria, ante a delação do corréu João Vitor Feitosa de Paula, que afirmou expressamente que o paciente
Klayton
era um dos destinatários da droga que guardava, integrando o esquema de distribuição de entorpecentes.

Ademais,
a análise aprofundada acerca da configuração ou não do crime de associação para o tráfico demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 deste Tribunal de Justiça.

Os impetrantes a
rgumentaram
que a prisão do paciente decorreu de abordagem imediata, direta e não precedida de qualquer formação legítima de suspeita concreta, o que evidenciaria grave vício de legalidade e afronta ao devido processo legal, além de violar a Súmula 14 do STF.

Tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O contexto fático delineado demonstra que a prisão do paciente decorreu de desdobramento de outra prisão em flagrante, a de João Vitor Feitosa de Paula, que ao ser detido com drogas, indicou o paciente como um dos destinatários do entorpecente que guardava.

Segundo consta do depoimento de João Vitor, ele havia aceitado proposta para receber e guardar certa quantidade de drogas, que seriam posteriormente distribuídas a terceiros, entre eles o paciente
Klayton
.

Esse cenário afasta a alegação de que a prisão teria ocorrido sem qualquer diligência investigativa prévia, pois a abordagem ao paciente decorreu de informação específica prestada por outro investigado preso em flagrante, não se tratando de abordagem aleatória ou baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

"(...)
Quanto à alegação de que a única prova em face do paciente seria a delação de um corréu, salienta-se que a sumária via do habeas corpus não é adequada para análise probatória aprofundada, de modo que, existindo indícios de autoria, como no caso, estes se mostram suficientes para a decretação da custódia. (...)." (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5004363-09.2024.8.08.0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1a Câmara Criminal)

Portanto, não há que se falar em violação à Súmula 14 do STF ou em cerceamento de defesa por ausência de investigação prévia.

No que concerne às
condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
1. (...). 3.
A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema
. (
AgRg
no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em análise, como já exposto, estão presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes para afastar essa necessidade.

Por fim, quanto ao pedido de
desentranhamento das provas
obtidas por meio da busca domiciliar, sob alegação de ilegalidade da entrada forçada no domicílio sem mandado e sem flagrante caracterizado, tal pretensão não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

"
É a instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso,
o habeas corpus a via imprópria para a discussão acerca do desentranhamento de provas
e alegação de nulidade processual - Agravo interno desprovido
." (TJ-MG - AGR: 10960823920238130000, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 06/06/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2023)

Diante desse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade significativa
e variedade
de droga
s
apreendida
s
e pela presença de petrechos comumente utilizados no tráfico, o que indica dedicação à atividade criminosa e periculosidade do agente.

À vista de todo o exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço em parte do
habeas corpus
e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
KLAYTON FERREIRA COSTA
, mantendo-se a prisão preventiva
,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025